Tribunal: TJDFT
Processo: 0717200-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. PREVISÃO CONTRATUAL. AUTORIZAÇÃO LEGAL. TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DA INCOLUMIDADE FÍSICA DA PARTE. HOME CARE. TEMA No 1.082 DO C. STJ. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, pois não se trata de hipótese de plano de saúde na modalidade de autogestão.
2. A Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, no artigo 13, inciso II do parágrafo único, veda a rescisão unilateral dos contratos individuais ou familiares, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, bem como em qualquer hipótese, durante a internação do beneficiário.
3. No que tange à natureza coletiva do plano contratado pelo Autor, verifica-se que a Lei no 9.656/1998 não veda a rescisão unilateral dos contratos coletivos por adesão, mas exige a previsão expressa no contrato, nos termos do disposto no art. 17-A, §2o, inciso IV, do normativo legal.
4. Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção da sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades.
5. No caso concreto, os relatórios médicos acostados aos autos demonstram que o Autor/Apelante é paciente de alta complexidade, há pouco saído de uma internação hospitalar de mais de 6 (seis) meses em decorrência de múltiplos acidentes vasculares cerebrais, com dependência total dos cuidados de home care.
6. Logo, comprovado que o Autor está em pleno tratamento garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, sem previsão de alta, e considerando a incontroversa adimplência das mensalidades do plano pelo beneficiário, deve ser mantido intacto o plano da saúde contratado.
7. Apelação conhecida e não provida.